Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004808-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA DE URGÊNCIA NO
MANDAMUS
– DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a presença dos requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Catarina Ruaro Barbosa
, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado, não concedeu a liminar vindicada (Id. 2256628).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
demonstrado nos autos que sequer houve fato gerador do ITCD, o que impossibilita que o mesmo seja cobrado, haja vista que o artigo 155, inciso I, Constituição Federal prevê a incidência deste imposto quando ocorre transmissão de bens ou direitos à terceiros, situação esta diferente do caso em questão
.

Repisa que
as doações foram feitas na égide da Lei Estadual n. 6.893/1997 que não previa a incidência de quaisquer valores sobre a instituição ou extinção do usufruto, ficando expressa apenas a alíquota do ITCD de 2% (dois por cento).

Salienta que o pagamento do imposto por doações se efetuaria antes da lavratura da escritura pública, o que, no caso em tela, fora feito.

Afirma, assim, a violação ao seu direito líquido e certo.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, o deferimento do pedido liminar formulado no
Writ
, para que seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, representado pela CDA n. 2017471514, bem assim a retirada de seu nome no cadastro de inadimplentes, anulando-se o protesto efetivado.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 35998985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020